Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade” (Proc. no 1028350-94.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra LEODIL RODRIGUES BENEVIDES, indeferiu pedido de sobrestamento da tramitação da ação conexa denominada “ação de Desocupação de Imóvel c/c Cobrança de Alugueis”, tratada, porém, como pretensão de imissão na posse, ajuizada contra o agravante pelo agravado Leodil Benevides (Proc. no 1005916-48.2019.8.11.0002), por entender que, “da mesma forma que o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do procedimento executivo extrajudicial não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse, o presente pedido de declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade também segue mesmo princípio”, anotando, ainda, que “a arrematação extrajudicial do imóvel não constitui ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado” (cf. Id. no 63407468 - Pág. 2/5).
Aproveito o relatório lançado pelo Des. João Ferreira Filho no id. 6432456), que é o seguinte:
“O agravante sustenta que “a razão do sobrestamento da ação conexa é lógica e racional”, pois a ação declaratória de nulidade tem por objeto o próprio registro de consolidação da propriedade utilizado pelo agravado como fundamento para judicialização da pretensão de alijamento do agravante do imóvel por ele habitado, daí porque “somente após o julgamento da aludida ação declaratória (será) possível a solução do processo associado/conexo”, inclusive para evitar prolação de decisões contraditórias entre si.
Reafirma que pretende declaração de nulidade do registro de consolidação de propriedade, e que, “só em razão desse essencial fato, pelo princípio da cautela, deveria ser sobrestada” a tramitação da ação em apenso, notadamente porque, nesta ação declaratória – repete, em sete dos doze parágrafos que compõem as razões recursais –, o julgamento de uma ação influenciará diretamente na outra (sic – cf. Id. no 63407461 - Pág. 4/7 – parágrafos no 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de sobrestamento da tramitação do feito conexo “até o julgamento final” da ação declaratória de nulidade, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 63407461 - pág. 8).”
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se da ação conexa, “pois a parte Agravante, interpos na mesma vara, Ação Declatória de Nulidade do registro perpetrado pela parte Agravada, alusivo aos autos n.o 1028350 - 94.2020,8.11.0002, nos termos do artigo 313, inciso IV, alínea “a” do CPC/2015, na citada ação declaratria de nulidade do ato efetuado pelo Agravado, a parte Agravante requer mérito a NULIDADE REGISTRO PERPETRADO PELO AGRAVADO (mesmo objeto) ou seja, sendo julgado procedente ação declatória autos n.o 1028350- 94.2020,8.11.0002, certamente atingirá mesmo objeto da ação conexa/associada”.
Os autos foram inicialmente redistribuídos ao Des. João Ferreira Filho que reconheceu a prevenção destes autos com os Agravos de Instrumentos no 1019823-62.2020.8.11.0000 e no 1001490-33.2018.8.11.0000.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Malgrados as alegações do agravante, não há risco, por ora, eis que ação de imissão de posse está suspensa face a decisão no Agravo de Instrumento n. 1019823-62.020.8.11.0000.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator